Tribunal: TJDFT
Processo: 0747189-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747189-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DE ANDRADE PINTO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, intime-se o apelante para que se manifeste acerca da petição de ID 61457815 e dos documentos que a acompanharam. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator